Tribunal: TJMT
Processo: 1040583-35.2022.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1040583-35.2022.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[LIMINAR, REINTEGRAÇÃO, DISPONIBILIDADE / APROVEITAMENTO]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

REDATOR DESIGNADO
: EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

TURMA JULGADORA
:
[EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP,
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
EXMO. SR.
DES. RODRIGO ROBERTO CURVO]

PARTE(S):

[JAQUELINE MARIA JACOBSEN MARQUES - CPF: 535.916.661-49 (APELANTE), RENAN FERNANDO SERRA ROCHA SANTOS - CPF: 036.738.271-70 (ADVOGADO), ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - CPF: 961.230.011-91 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DE CAMARGO JUNIOR - CPF: 016.268.658-76 (APELANTE), MOISES MACIEL - CPF: 009.009.947-89 (APELANTE), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 15.024.128/0001-62 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUANA ALANA MANZINI ROSTIROLA - CPF: 051.663.091-11 (ADVOGADO), GRHEGORY PAIVA PIRES MOREIRA MAIA - CPF: 992.554.131-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, ACOLHEU A PRELIMINAR DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS AO ÓRGÃO ESPECIAL, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL (EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO), VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUDITORES SUBSTITUTOS DE CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS. DISPONIBILIDADE COMPULSÓRIA. REMESSA AO ÓRGÃO ESPECIAL.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ordinária ajuizada por Auditores Substitutos de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Os apelantes foram colocados em disponibilidade compulsória com proventos proporcionais ao tempo de serviço, em decorrência da Portaria que reduziu de sete para três o número de cargos de Auditor Substituto de Conselheiro, fundamentada na Lei Complementar Estadual que conferiu nova redação ao dispositivo legal regulamentador da matéria.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o dispositivo legal que prevê a disponibilidade compulsória de Auditores Substitutos de Conselheiro, com proventos proporcionais, viola as garantias constitucionais da vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de subsídios inerentes ao cargo.

III. Razões de decidir

O cargo de Auditor Substituto de Conselheiro possui contornos próprios e previsão constitucional específica, não se confundindo com os demais cargos que compõem a estrutura dos Tribunais de Contas, conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal.

O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que aos Auditores Substitutos dos Tribunais de Contas, quando estiverem atuando em substituição ao Conselheiro, aplicam-se as garantias constitucionais da magistratura, em razão da natureza judicante de suas atribuições.

As garantias constitucionais conferidas aos ocupantes do cargo de Auditor Substituto de Conselheiro têm como escopo precípuo preservar a independência e a imparcialidade necessárias ao exercício de suas funções judicantes.

Há indícios substanciais de inconstitucionalidade do dispositivo legal que fundamenta a disponibilidade dos apelantes, situação que impõe a necessidade de submissão da questão constitucional ao órgão competente.

A declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público somente pode ser realizada pelo voto da maioria absoluta dos membros do tribunal ou de seu órgão especial, em observância à cláusula de reserva de plenário.

IV. Dispositivo e tese

Arguição de inconstitucionalidade acolhida. Suspensão do julgamento do recurso e remessa da questão constitucional ao Órgão Especial.

Tese de julgamento: "A arguição de inconstitucionalidade de dispositivo legal que prevê disponibilidade compulsória de Auditores Substitutos de Conselheiro deve ser submetida ao Órgão Especial do Tribunal, em observância à cláusula de reserva de plenário estabelecida no art. 97 da Constituição Federal".

Dispositivos relevantes citados:
CF,
arts
. 73, § 4º, 75 e 97; CPC,
arts
. 948 e 949; LC Estadual nº 269/2007, art. 94; LC Estadual nº 744/2022, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 7034, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 23.09.2024; STF, ADI 6939, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 05.09.2022; STF, Súmula Vinculante nº 10.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA
.

DESA.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por JAQUELINE MARIA JACOBSEN MARQUES, JOÃO BATISTA DE CAMARGO JUNIOR E MOISES MACIEL contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Ordinária com pedido de concessão de liminar
inaudita altera
pars
, ajuizada pelos apelantes em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO e da ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (id. 208250529), julgou improcedentes os pedidos iniciais que objetivavam a declaração de inconstitucionalidade incidental, em sede de controle difuso, do art. 2º da Lei Complementar Estadual n. 744/2022, bem como a declaração de nulidade da Portaria n. 179/2022/TCE, que culminaram no afastamento dos recorrentes de seus respectivos cargos públicos efetivos e vitalícios (Auditores Substitutos de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso).

Em suas razões recursais, os Apelantes afirmam que o dispositivo acima mencionado extinguiu 4 (quatro) dos 7 (sete) cargos de Auditor Substituto de Conselheiro do TCE/MT, conferindo ao Tribunal a opção de manter os recorrentes no exercício do cargo ou colocá-los em disponibilidade.

Argumentam que, o TCE/MT, por meio da Portaria n. 179/2022/TCE, decidiu colocar os apelantes, que estavam em exercício do cargo público há mais de 10 (dez) anos, em disponibilidade com subsídios proporcionais ao tempo de serviço e sem qualquer acréscimo decorrente do exercício efetivo das funções.

Verberam que, a sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos iniciais, por entender que o processo de tramitação legislativa da Lei Complementar Estadual n. 744/2022 observou os ditames legais e não violou nenhuma disposição constitucional.

Asseveram que, em que pese a alegada inexistência de vício formal no processo legislativo, não foram devidamente observadas as violações materiais às garantias fundamentais dos recorrentes, o que justifica a reforma da sentença recorrida.

Afirmam que, o Juízo de Primeiro Grau acolheu os argumentos dos apelados, os quais defenderam a constitucionalidade material do art. 2º da Lei Complementar Estadual n. 744/2022, sob o argumento central de que o referido dispositivo legal está em consonância com o art. 43, § 3º, da CF.

Asseveram que, o art. 41, § 3º, da CF é dirigido aos servidores públicos
strictu
sensu
, de modo que não alcança os membros de Poder.

Apontam que, o Supremo Tribunal Federal consagrou que os Auditores são membros das Cortes de Contas, juntamente com os Conselheiros titulares, em consonância com o art. 73, §§ 3º e 4º, art. 75 c/c art. 95 da CF.

Ressaltam que, ao cargo de Auditor Substituto de Conselheiro dos Tribunais de Contas, é reservado tratamento distinto do que o ordinariamente concedido aos servidores públicos, uma vez que tem origem em previsão constitucional, destacando a garantia da inamovibilidade.

Asseveram que, em razão dessa garantia constitucional, não se mostra possível a colocação de juízes de direito ou de auditores substitutos de conselheiro em disponibilidade, a não ser em situações excepcionais, como em decorrência de ato infracional ou em virtude de remoção, sob pena de inviabilizar o exercício da função de forma independente e livre.

Enfatizam que, a extinção abrupta dos cargos dos autores/recorrentes afronta as garantias que lhes assistem, causando aos demais auditores substitutos o receio de que sejam vítimas de providência semelhante, o que prejudica a independência e autonomia necessária ao exercício da função com o devido comprometimento aos valores republicanos.

Entendem que, o art. 2º da Lei Complementar Estadual n. 744/2022, mostra-se inconstitucional na medida em que não só extinguiu os cargos, mas também previu a colocação imediata dos ocupantes em disponibilidade, o que viola as garantias constitucionais de inamovibilidade e vitaliciedade.

Discorrem sobre a equiparação entre o cargo de Auditor Substituto de Conselheiro do Tribunal de Contas e do cargo de Juiz de Direito de Entrância Especial, que decorre de interpretação objetiva do art. 49, § 3º, da CE/MT e art. 95 da Lei Orgânica do TCE/MT, os quais aplicam simetricamente a disposição legal constante do art. 73, § 4º, da Carta Magna.

Asseveram que, ainda que fosse admitida a extinção abrupta do cargo, a Portaria n. 744/2022 não se lastreou em fundamentação sólida que justificasse a adoção da opção mais gravosa (disponibilidade) dentre as previstas na questionada legislação (manutenção no exercício do cargo), motivo pelo qual violou o dever de motivação das decisões administrativas (art. 93, X, da CF).

Afirmam que, o diploma legal conferiu ao Tribunal a opção que melhor se adequar as garantias constitucionais, que seria a de manter ocupantes do cargo em exercício, decretando-se a extinção apenas após a vacância, de modo que a adoção da opção mais gravosa dependeria de motivação legítima e específica, ainda que subsidiada por texto de lei.

Aduzem que, a providência tinha como objetivo desonerar a máquina pública, reduzindo-se os gastos do Tribunal de Contas com pessoal, não tendo os recorridos colacionado nenhum elemento de prova que demonstre que a lei atingiu ou contribuiu com fim pretendido, sendo fato público e notório que os gastos da Corte de Contas com pessoal não foram reduzidos, bem como não foram implementadas outras medidas destinadas a redução de despesas, tais como a dispensa de servidores ocupantes de cargos comissionados, providência que atenderia o fim pretendido sem resultar na violação de garantias constitucionais. Ao contrário, argumentam que o afastamento dos autores/recorrentes deu origem a uma significativa majoração no número de servidores comissionados.

Registram que, o processo administrativo que precedeu a expedição da Portaria n. 179/2022/TCEA não contou com a oitiva dos autores/recorrentes, que foram os diretamente atingidos por seus efeitos, de modo a violar o contraditório (art. 5º, LV, da CF).

Afirmam que, da leitura da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, verifica-se que a submissão do magistrado à disponibilidade com percepção de vencimentos proporcionais, só encontra respaldo legal quando aplicada a título punitivo, ou seja, pressupõe o cometimento de infração disciplinar grave.

Argumentam que, se a disponibilidade não punitiva do juiz de direito, que assim como o auditor, exerce a judicatura, e, portanto, goza das mesmas garantias, se implementa mediante o pagamento de vencimentos integrais, esse mesmo entendimento deve ser aplicado aos apelantes, sendo a exceção reservada aos casos em que é aplicada a disponibilidade a título de sanção.

Afirmam que, o Auditor Substituto de Conselheiro não possui cargo equiparável dentro da estrutura da Corte de Contas mato-grossense, motivo pelo qual os recorrentes podem estar sujeitos a disponibilidade
ad
eternum
, sendo impossível afastar o caráter punitivo da medida se considerado que implementada mediante o pagamento de vencimentos proporcionais.

Ressaltam que, a situação atual impõe aos apelantes uma conjuntura pior do que uma aposentadoria compulsória, vez que não podem exercer outra função que não o magistério, pois estão em disponibilidade, mas também não recebem seus vencimentos integrais, apenas proporcionais.

Alegam ser inquestionável que o regime jurídico aplicável aos auditores substitutos é a LOMAN, pois a disponibilidade prevista no art. 41, § 3º da CF/1988 está regulamentada no âmbito federal apenas na Lei n. 8.112/1990 (Regime Jurídico único dos Servidores Públicos Federais). Assim, tendo em vista que a CF/88 veda a submissão de agente público a mais de um regime jurídico, de modo que não se admite aplicar uma mesclagem de regimes a um mesmo agente, é inconcebível a aplicação de disponibilidade não punitiva mediante o pagamento de vencimentos proporcionais aos Auditores Substitutos de Conselheiro do TCEMT.

Por fim, requerem o conhecimento e provimento do recurso interposto com a reforma da sentença, declarando-se a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei Complementar n.º 744/2022, ao menos na parte que coloca em disponibilidade aos então ocupantes do cargo.

Diverso
o entendimento, seja o recurso provido para declarar a nulidade da Portaria n. 179/2022/TCE, tendo em vista a inobservância do dever de motivação das decisões administrativas, bem como, ao direito ao contraditório.

Em caráter subsidiário, seja o recurso provido para declarar inconstitucional a expressão “vencimentos proporcionais”, determinando-se o pagamento de vencimento integrais enquanto perdurar a disponibilidade, com vistas às garantias fundamentais que assistem aos recorrentes assim como às disposições da LOMAN (Id. nº 208250577, págs. 01/47).

O Estado de Mato Grosso, o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso e a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso apresentaram contrarrazões nos ids. 208250584, 208250585 e 208250588, respectivamente, pugnando pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso interposto (id. 212370650).

É o relatório.

PARECER

(
ORAL
)

EXMO. SR. DR. JOSÉ ZUQUETI
(PROCURADOR DE JUSTIÇA)

R
atifico
o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA
O
S

ADVOG
AD
O
S

D
A
NIELA DE OLIVEIRA PEREIRA CANDEIA
, OAB/
DF

7
7261, GRHEGORY PAIVA PIRES MOREIRA MAIA, OAB/M
S 11140-0
e
CARLOS ANTONIO DORNEL
A
S FILHO
, OAB
/MT 10338-O

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(
RELATORA
):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por JAQUELINE MARIA JACOBSEN MARQUES, JOÃO BATISTA DE CAMARGO JUNIOR E MOISES MACIEL contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Ordinária com pedido de concessão de liminar
inaudita altera
pars
, ajuizada pelos apelantes em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO e da ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (id. 208250529), julgou improcedentes os pedidos iniciais que objetivavam a declaração de inconstitucionalidade incidental, em sede de controle difuso, do art. 2º da Lei Complementar Estadual n. 744/2022, bem como a declaração de nulidade da Portaria n. 179/2022/TCE, que culminaram no afastamento dos recorrentes de seus respectivos cargos públicos efetivos e vitalícios (Auditores Substitutos de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso).

DA PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

Nas contrarrazões, a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso suscita a preliminar de inadequação da via eleita, ao argumento de que em que pese a inconstitucionalidade da Lei Complementar n. 744/2022 ser tratada como incidental, o pedido principal dos autores configura, de maneira direta, ataques à própria Lei Complementar n. 744/2022, sendo, portanto, inadequada a via eleita (aça ordinária).

Em que pese o argumento da apelada, a preliminar deve ser rejeitada.

Isso porque, os autores/apelantes pretendem, na inicial, a declaração de nulidade da
Portaria n. 179/2022/TCE, editada pelo administrador do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso e expurgá-la da ordem jurídica, fazendo cessar permanentemente a consecução dos atos materiais concretizadores da disponibilidade atípica/eterna/arbitrária dos Autores e todos os seus efeitos consequentes
(id. 208250474 – pág. 58).

Alternativamente, em caso de manutenção do ato que colocaram os Autores em disponibilidade,
requerem que este se dê com proventos integrais, nos termos do art. 31 da LOMAN, aplicável por força do §4º, do art. 73, da CF/88, do art. 95, parágrafo único, da LC do Mato Grosso 269/2007 e ADIS 6939-GO, 6941-SC, 6944-RO, 6945-PI, 6946-PE, 6947-MS, 6953-AL e 6962-SC.

Ocorre que, para que o referido ato administrativo seja declarado nulo, há necessidade de verificar incidentalmente se a Lei Complementar Estadual que fundamentou o ato é de fato inconstitucional, razão pela qual não há que se falar em inadequação da via eleita.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL —
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO — ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM – POSSIBILIDADE
–TEORIA DA CAUSA MADURA - LEI DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 9.079/2012— ALTERAÇÃO DO VALOR DA UNIDADE PADRÃO FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (UPFMT) — SITUAÇÃO JURÍDICA CONSOLIDADA — PRETENSÃO INSUBSISTENTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Hipótese dos autos em que houve a arguição de inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 9.079/2012
incidenter
tantum, na medida em que é causa de pedir para a pretensão de repetição de indébito, ou seja, serve como premissa para o fundamento do pedido, razão por que não há falar em ilegitimidade ativa ad causam.

2. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2181/2014 pelo Plenário desta e. Corte de Justiça, restou decidido que o valor da Unidade Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso (UPF/MT) reflete, diretamente, na receita financeira decorrente da arrecadação de tributos e suas obrigações, produzindo reflexos diretos na execução orçamentária pública, de modo que somente o Poder Executivo tem condições de avaliar a repercussão financeira de atos que diminuam ou aumentem a receita do Estado, porquanto conhecem as suas consequências.

3. Não submissão à cláusula de reserva de plenário, vez que a situação concreta se amolda ao parágrafo único do artigo 949 do Código de Processo Civil: “Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão”.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1004030-91.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/10/2022,
Publicado
no DJE 31/10/2022) [Destaquei].

Assim,
rejeito
a preliminar de inadequação da via eleita.

É como voto.

UNÂNIME

DA PRELIMINAR DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE

Egrégia Câmara,

Os apelantes requereram a declaração de inconstitucionalidade do art. 2º da Lei Complementar n. 744/2022.

De início, insta consignar que o controle de constitucionalidade das leis pelo Poder Judiciário pode se dar tanto de maneira concentrada, por meio de Ação Declaratória de Inconstitucionalidade, que possui legitimação, requisitos e efeitos próprios, quanto de forma difusa, incidentalmente, em determinado caso concreto posto sob apreciação do órgão judicial.

Assim, o controle difuso se baseia no reconhecimento da inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo por qualquer componente do Poder Judiciário, Juiz ou Tribunal, em face de um caso concreto submetido à sua apreciação. Seu objetivo é a tutela de um determinado direito concreto que esteja sofrendo lesão ou ameaça de lesão.

Cabe ressaltar que, em se tratando de controle difuso de constitucionalidade, a declaração de inconstitucionalidade do ato normativo produzirá efeitos apenas entre as partes do processo e continuará vigente no ordenamento jurídico até que seja suprimido por meio do controle concentrado.

Dessa forma, ao contrário do que acontece quando o STF decide Ação Direta de Inconstitucionalidade em controle concentrado e abstrato, que enseja efeito
erga omnes
, a decisão proferida em outras ações, pelo controle incidental de constitucionalidade, produz efeitos somente para as partes litigantes e em relação àquele caso concreto.

Como dito alhures, não existe qualquer óbice para que o órgão judicial aprecie a questão da constitucionalidade de determinado ato normativo no caso concreto; todavia, deve-se observar o que estatui os artigos 948 e seguintes do CPC:

Art. 948. Arguida, em controle difuso, a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo do poder público, o relator, após ouvir o Ministério Público e as partes, submeterá a questão à turma ou à câmara à qual competir o conhecimento do processo.

Art. 949. Se a arguição for:

I -
rejeitada
, prosseguirá o julgamento;

II -
acolhida
, a questão será submetida ao plenário do tribunal ou ao seu órgão especial, onde houver.

Parágrafo único. Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão.

Art. 950. Remetida cópia do acórdão a todos os juízes, o presidente do tribunal designará a sessão de julgamento.

§ 1º As pessoas jurídicas de direito público responsáveis pela edição do ato questionado poderão manifestar-se no incidente de inconstitucionalidade se assim o requererem, observados os prazos e as condições previstos no regimento interno do tribunal.

§ 2º A parte legitimada à propositura das ações previstas no
art. 103 da Constituição Federal
poderá manifestar-se, por escrito, sobre a questão constitucional objeto de apreciação, no prazo previsto pelo regimento interno, sendo-lhe assegurado o direito de apresentar memoriais ou de requerer a juntada de documentos.

§ 3º Considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, o relator poderá admitir, por despacho irrecorrível, a manifestação de outros órgãos ou entidades. [Destaquei]

Em outras palavras, embora o controle difuso de constitucionalidade possa ser feito por todos os Juízes de Primeiro Grau e Tribunais pátrios, quando for realizado por meio de Órgão Colegiado
, faz-se necessário observar a reserva de plenário.

A esta Colenda Câmara cabe, portanto, analisar a relevância dos motivos que levaram os Recorrentes a arguirem a inconstitucionalidade da lei, para depois rejeitá-la ou acatá-la, observando os requisitos objetivos do controle de constitucionalidade
incidenter
tantum
.

Primeiramente, importante pontuar que, nos termos do artigo 4º, III e IV, da Lei Complementar Estadual n. 269/2007
1
, que dispõe sobre a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, compete ao próprio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso a criação, transformação e extinção de cargos e funções do seu quadro de pessoal. No mesmo sentido:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. § 6º DO ARTIGO 74 E ARTIGO 279 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, COM A REDAÇÃO QUE LHE FOI CONFERIDA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 17/99. ARTIGOS 25, §§, 26, 27, CAPUT E PARAGRÁFO ÚNICO, 28, §§, TODOS DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 32/93, COM A REDAÇÃO QUE LHE FOI CONFERIDA PELA LC N. 142/99. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. CRIAÇÃO DO CARGO DE SUBSTITUTO DE CONSELHEIRO. DISCREPÂNCIA DO MODELO DELINEADO NA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 73, 75, PARAGRÁFO ÚNICO, 96, INCISO II, ALÍNEA "B", DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.

1. Estrutura dos Tribunais de Contas Estaduais. Observância necessária do modelo federal. Precedentes.

2. Não é possível ao Estado-membro extinguir o cargo de Auditor na Corte de Contas estadual, previsto constitucionalmente, e substituí-lo por outro cuja forma de provimento igualmente divirja do modelo definido pela CB/88.

3. Vício formal de iniciativa no processo legislativo que deu origem à LC 142/99. A CB/88 estabelecendo que compete ao próprio Tribunal de Contas propor a criação ou extinção dos cargos de seu quadro, o processo legislativo não pode ser deflagrado por iniciativa parlamentar
[artigos 73 e 96, inciso II, alínea b].

4. Pedido julgado procedente para declarar inconstitucionais o § 6º do artigo 74 e o artigo 279, ambos da Constituição do Estado do Espírito Santo, com a redação que lhes foi atribuída pela Emenda Constitucional n. 17/99, e toda a Lei Complementar n. 142/99, que promoveu alterações na Lei Complementar n. 32/93, do mesmo Estado-membro.

(ADI 1994, Relator(a): EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 24-5-2006, DJ 08-09-2006 PP-00033 EMENT VOL-02246-01 PP-00080 RTJ VOL-00200-03 PP-01076 LEXSTF v. 28, n. 334, 2006, p. 39-46) [Destaquei]

No caso, os apelantes requereram a declaração, via difusa, da inconstitucionalidade do art. 2º da Lei Complementar n. 744/2022, ao argumento de que colocá-los em disponibilidade mediante o pagamento de vencimentos proporcionais, não se coaduna com os art. 73, §§ 3º e 4º, art. 75 c/c art. 95, todos da Constituição Federal. Todavia, analisando detidamente as razões declinadas na Apelação, não vislumbro relevância nas fundamentações dos Recorrentes, ou seja, não há violação à norma constitucional.

A Lei Complementar Estadual n. 744/2022, dispõe que:

Art. 2ºFica alterado o art. 94 da Lei Complementar nº
269
, de 22 de janeiro de 2007, que passa a vigorar com a seguinte redação e com acréscimo do parágrafo único:

"Art. 94. Os Auditores Substitutos de Conselheiro, em número nunca superior a 3 (três), serão nomeados pelo Presidente do Tribunal de Contas, após aprovação em concurso público de provas e títulos, entre bacharéis em Direito, Administração, Economia ou Ciências Contábeis, que satisfaçam os requisitos exigidos pelo art. 73, § 1º, da Constituição da República.

Parágrafo único. Na hipótese de estarem em exercício Auditores Substitutos de Conselheiros além do número fixado no
caput
,
os mesmos deverão ser colocados em disponibilidade, com remuneração nos termos do art. 41, § 3º, da Constituição da República, ou poderão permanecer em exercício até que ocorra a vacância e consequente extinção dos cargos excedentes.”

[Destaquei].

Já o artigo 73, § 4º, da CF, reconhece que o auditor, quando em substituição a Ministro do TCU, terá as mesmas garantias e impedimentos do titular e, quando no exercício das demais atribuições da judicatura, as de Juiz de Tribunal Regional Federal. Veja-se:

Art. 73. O Tribunal de Contas da União, integrado por nove Ministros, tem sede no Distrito Federal, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território nacional, exercendo, no que couber, as atribuições previstas no art. 96.

§ 4º O auditor,
quando em substituição a Ministro
, terá
as mesmas garantias e impedimentos do titular
e,
quando no exercício das demais atribuições da judicatura
, as de juiz de Tribunal Regional Federal. [Destaquei].

Por sua vez, a Constituição Estadual preceitua que:

Art. 49. [...].

§ 3º
O auditor
, quando em substituição a Conselheiro, não poderá exercer a presidência, a vice-presidência e a
corregedoria-geral
do Tribunal de Contas
e terá as mesmas garantias e impedimentos do titular e, quando no exercício das demais atribuições da judicatura, as de Juiz de Entrância Especial.
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº
94
/2020)
[Destaquei
].

Desse modo, não se desconhece que os Auditores do Tribunal de Contas dispõem, como garantia de ordem subjetiva destinada a proteger-lhes a independência funcional, da prerrogativa da vitaliciedade, a qual assegura significativa proteção contra a demissão funcional, somente permitindo a decretação de
perda do cargo
mediante decisão judicial transitada em julgado.

A
Constituição estabelece a modelagem dos tribunais de contas em geral e os contornos da carreira de auditor, especificamente. Ela reconhece que os auditores exercem atividade judicante e lhes assegura garantias da magistratura, que são a vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de vencimentos.
O que se pretende tutelar, afinal, é justamente o exercício da função de julgar contas públicas de forma independente e livre de pressões
(ADI n. 6939, Relator o Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno,
DJe
5.9.2022).

Ademais, recentemente (23-9-2024) o Supremo Tribunal Federal julgou a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 7034/MT, que teve como objeto a constitucionalidade do art. 95, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual n. 269/2007, do Estado de Mato Grosso.

A norma previa a equiparação de
subsídios e vantagens
dos Auditores Substitutos de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso aos Conselheiros titulares, bem como a equiparação remuneratória desses auditores a juízes de entrância especial quando no exercício das demais atribuições de judicatura.

O STF, sob relatoria do Ministro Nunes Marques, decidiu que a equiparação remuneratória é válida apenas quando o auditor substitui temporariamente um Conselheiro.

Por sua vez
,
assinalou que o art. 73, § 4º, da Constituição Federal, ao regular a organização do Tribunal de Contas da União, outorga ao auditor, no exercício das demais atribuições da judicatura, as mesmas garantias de juiz do Tribunal Regional Federal – norma observada pelos Estados e pelo Distrito Federal em virtude do princípio da simetria (CF, art. 75). Com a atribuição aos auditores do mesmo padrão remuneratório concedido aos magistrados pretende-se resguardar a garantia de independência e imparcialidade no exercício da judicatura de contas

A Corte fundamentou sua decisão na vedação constitucional à equiparação de espécies remuneratórias distintas (art. 37, XIII, da CF) e na necessidade de preservar a independência funcional dos auditores dentro dos limites da Constituição e não da LOMAN.

Veja-se:

[...]. Tanto assim que é o próprio Texto Constitucional que fixa o modelo das cortes de contas e da carreira de auditor, à qual compete o exercício da atividade judicante, sendo-lhe asseguradas as garantias da magistratura – vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de vencimentos.

Desse modo, a equiparação remuneratória pretende resguardar o exercício da função de julgar contas públicas de forma independente e livre de pressões. [...].

Ocorre que, o presente caso, trata-se de
extinção do cargo
, e, apesar da equiparação, os Auditores
não são membros do Tribunal de Contas
.
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.

2. Direito Constitucional, Penal e Processual Penal.

3. Queixa-crime. Difamação.
Arts
. 139 e 141, incisos II e III, do Código Penal. Competência. Alegado foro por prerrogativa de função.

4. Possibilidade de o relator decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à súmula desta Corte, nos termos do artigo 21, § 1º, do RI/STF. Precedentes
.

5. O titular do cargo de Auditor de Tribunal de Contas Estadual não é membro do Tribunal de Contas, ou seja, no caso, não é um dos sete Conselheiros do Tribunal de Contas Estadual.
Portanto, embora o auditor, no exercício da função de Conselheiro Substituto tenha algumas das prerrogativas deferidas ao Conselheiro do Tribunal de Contas, não se lhe estende o foro por prerrogativa de função previsto no art. 105, inciso I, alínea “a”, da Constituição Federal.

6. Precedentes.

7. Agravo regimental não provido.

(ARE 1349300
AgR
, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 23/5/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG25-05-2022 PUBLIC 26-5-2022) [Destaquei]

Portanto, diferente do que pretende os autores/apelantes, ao caso, aplica-se a Súmula n. 11 do STF que assim dispõe: “A vitaliciedade não impede a extinção do cargo, ficando o funcionário em disponibilidade, com todos os vencimentos.”

Entende-se, doutrinariamente, que a primeira parte da súmula continua valendo, ou seja, o fato de o cargo ser vitalício e de o funcionário ter cumprido os requisitos para a aquisição da vitaliciedade não impedem que o cargo seja extinto.

Já a segunda parte da súmula, entretanto, está desatualizada, visto que o artigo 41, § 3º, da Constituição Federal de 1988 estipula que, após a extinção do cargo ou a declaração de sua desnecessidade, o servidor é colocado em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço, aguardando sua realocação em outra função. Portanto, o servidor em disponibilidade não recebe todos os vencimentos, mas apenas uma parcela proporcional ao período trabalhado.

Assim, a possibilidade de colocação de servidores públicos em disponibilidade, em razão da extinção do cargo ou de sua desnecessidade, está prevista no artigo 41, §3º da CF:

Art. 41. São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.

(...)

§ 3º Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo.
[Destaquei].

No mesmo sentido o parecer do Ministério Público Estadual no id. 208250564:

[...].Nesse ponto, embora os promoventes aduzam que o dispositivo legal em questão é tão somente dirigido aos servidores públicos “
strictu
sensu”, não alcançando cargos tal qual os que eram ocupados por estes, em virtude de sua natureza e, sem descurar do fato de que a extinção do cargo ou a declaração de sua desnecessidade inserem-se no âmbito de discricionariedade da Administração Pública, conforme demonstrado em sede de contestação, o tema, embora padeça de farta doutrina e jurisprudência, possui precedente constitucional, quanto à aplicabilidade do art. 41, §3º, da CF, a servidores vitalícios, em se tratando de disponibilidade sem caráter punitivo, corrente esta, da qual perfilho o entendimento, inclusive, trazendo a lume, trecho de r. decisão proferida por este i. Juízo (ID. 110480291), ao dispor sobre a aplicabilidade da Súmula 11 do STF, versando acerca da questão:

Asseverando a posição adotada, faz-se pertinente considerar o entendimento doutrinário especializado mais atualizado: Embora a vitaliciedade assegure uma proteção fundamental ao servidor vitalício, ela não garante a permanência eterna no cargo. A vitaliciedade, por exemplo, não impede a extinção do cargo, hipótese em que o servidor ficará em disponibilidade remunerada (Súmula 11 do STF) 1. Pondera-se que tal posição em nada significa o esvaziamento da prerrogativa, pelo contrário, cuida-se para traçar seu exato contorno, obedecendo sua essência e limite. Claro que se compreende a frustração profissional e pessoal dos requerentes, todavia, enquanto fato da vida a que se subordina a grande maioria dos seres humanos brasileiros, não se pode aceitar o compadecimento ou empatia como razão para reconhecer inadequada semelhança à ultrapassada garantia do monarca da absoluta vitaliciedade hereditariedade, muito menos para criar modalidade superlativa do viés subjetivo da garantia. A excepcionalidade da prerrogativa, não só
refere-se
ao exclusivo rol de cargos a que se vincula, mas também a necessária conformidade com outras garantias e limitações de mesmo patamar constitucional”.
(sic) [...].

Por tais motivos, ante a irrelevância dos argumentos delineados nas razões do recurso, concluo pela rejeição da arguição, evidenciando-se a constitucionalidade do dispositivo questionado.

Ante o exposto,
rejeito
a arguição de inconstitucionalidade.

É como voto.

V O T O
(PRELIMINAR DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE)
:

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (
1º VOGAL):

Senhora Presidente,

Quanto a
arguição de inconstitucionalidade peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O
(PRELIMINAR DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE):

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista, embora
voto do Ministro Gilmar Mendes
tenha aberto a minha visão quando fala que não há extensão da prerrogativa do foro na matéria
, mas como disse anteriormente
aguardo
o pedido de vista.

SESSÃO DE 02 DE ABRIL DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA
–
PRELIMINAR
DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE):

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (2º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Conforme já bem consignado pela i. relatora, Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, trata-se de recurso de apelação interposto por
Jaqueline Maria Jacobsen Marques, João Batista de Camargo Júnior e Moises Maciel
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação ordinária com pedido de liminar ajuizada em face do
Estado de Mato Grosso, da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso
, julgou improcedentes os pedidos formulados.

Inicialmente, consigno que a questão preliminar de inadequação da via eleita foi rejeitada por unanimidade, conforme proclamação parcial do resultado do julgamento iniciado no dia 12.3.2025 (Id. 274072854).

Dando continuidade ao julgamento, a i. relatora, Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, proferiu voto no sentido de rejeitar a arguição de inconstitucionalidade do art. 2º da Lei Complementar Estadual n. 744/2022,
que conferiu nova redação ao art. 94 da Lei Complementar Estadual n. 269/2007,
fundamentando-se no fato de que “
não há violação à norma constitucional
”.

Nesse ponto, pedi vista dos autos para melhor compreensão da controvérsia, de modo que, após
acurada análise dos autos, passo a proferir meu voto.

A hipótese
sub examine
versa sobre controvérsia jurídico-administrativa concernente à colocação em disponibilidade de Auditores Substitutos de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, em decorrência de alteração legislativa que promoveu a extinção e a redução quantitativa dos cargos de provimento efetivo.

In
casu
, os apelantes JOÃO BATISTA DE CAMARGO JÚUNIOR, JAQUELINE MARIA JACOBSON MARQUES e MOISES MACIEL, investidos no cargo de Auditor Substituto de Conselheiro mediante regular certame público realizado em 2011, foram submetidos à disponibilidade compulsória com proventos proporcionais ao tempo de serviço, por força da Portaria n. 179/2022/TCE-MT, fundamentada no art. 94, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual n. 269/2007, com redação dada pela Lei Complementar Estadual n. 744/2022.

Eis a redação original do art. 94 da Lei Complementar Estadual n. 269/2007:

“
Art. 94 Os Auditores Substitutos de Conselheiros
, em número de três
, serão nomeados pelo Presidente do Tribunal, dentre cidadãos portadores de diploma de curso superior de Direito, Administração, Economia ou Ciências Contábeis e que satisfaçam os requisitos exigidos para o cargo de Conselheiro, mediante concurso público de provas e títulos
.”
[sem destaque no original].

Com o advento da Lei Complementar Estadual n. 439/2011, ampliou-se o número de Auditores Substitutos de Conselheiros, de 3 (três) para 7 (sete).

“
Art. 94 Os Auditores Substitutos de Conselheiro,
em número nunca superior a 07 (sete)
, serão nomeados pelo Presidente do Tribunal de Contas, após aprovação em concurso público de provas e títulos, entre bacharéis em Direito, Administração, Economia ou Ciências Contábeis, que satisfaçam os requisitos exigidos pelo Art. 73, § 1º da Constituição da República.
”
[sem destaque no original].

Posteriormente, a Lei Complementar Estadual n. 744/2022, que conferiu nova redação ao art. 94 da Lei Complementar Estadual n. 269/2007, nos seguintes termos:

“
Art. 94 Os Auditores Substitutos de Conselheiro,
em número nunca superior a 3 (três)
, serão nomeados pelo Presidente do Tribunal de Contas, após aprovação em concurso público de provas e títulos, entre bacharéis em Direito, Administração, Economia ou Ciências Contábeis, que satisfaçam os requisitos exigidos pelo art. 73, § 1º, da Constituição da República.

Parágrafo único.
Na hipótese de estarem em exercício Auditores Substitutos de Conselheiros além do número fixado no
caput
, os mesmos deverão ser colocados em disponibilidade
,
com remuneração nos termos do art. 41, § 3º, da Constituição da República
, ou poderão permanecer em exercício até que ocorra a vacância e consequente extinção dos cargos excedentes.
”
[sem destaque no original].

E, por fim, a Portaria n. 179/2022/TCE-MT, fundamentada no art. 94, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual n. 269/2007, com redação dada pela Lei Complementar Estadual n. 744/2022:

“
PORTARIA Nº 179/2022

Coloca em disponibilidade servidores públicos de cargos efetivos do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso que menciona.

[...]

Considerando o art. 94 da Lei Complementar nº 269, de 22 de janeiro de 2007 (Lei Orgânica do TCE/MT), com nova redação dada pelo art. 2º da Lei Complementar nº 744, de 18 de julho de 2022, que reduziu de 7 (sete) para 3 (três) o limite de cargos para Auditor Substituto de Conselheiro;

Considerando, por fim, o que restou fundamentado no Processo nº 18.268-0/2022, e com especial respaldo no Parecer nº 319/2022 da Consultoria Jurídica nele lançado,

RESOLVE:

Art. 1º Passar à condição de
disponibilidade, a partir de 4 de outubro de 2022, com subsídios proporcionais ao tempo de serviço e sem qualquer acréscimo decorrente do exercício efetivo das funções
, conforme preconizado no art. 41, § 3º, da Constituição Federativa do Brasil, os ocupantes do cargo de provimento efetivo de Auditor Substituto de Conselheiro do TCE/MT abaixo relacionados:

1. João Batista de Camargo Junior (matrícula 203076-4)

2. Jaqueline Maria Jacobson Marques (matrícula 201992-2

3. Moises Maciel (matrícula 203075-6)

4. Ronaldo Ribeiro de Oliveira (matrícula 201998-1)

Art. 2º A Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas deverá tomar as providências administrativas cabíveis.

Art. 3º As Secretarias do Plenário deverão redistribuir os processos sob a relatoria dos servidores ora postos em disponibilidade aos conselheiros e aos auditores substitutos remanescentes, nos termos do art. 87 do Regimento Interno.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
” (Id. 208250480 – Pág. 9).

A cronologia fática, portanto, evidencia que, originariamente, a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (Lei Complementar Estadual n. 269/2007) estabelecia o quantitativo de 3 (três) vagas para o cargo de Auditor Substituto de Conselheiro, posteriormente ampliado para 7 (sete) pela Lei Complementar Estadual n. 439/2011.

Após aproximadamente uma década, por iniciativa do i. Presidente do Tribunal de Contas do Estado, foi proposta e aprovada a Lei Complementar Estadual n. 744/2022, publicada em 18.7.2022, que reduziu novamente o número de cargos para 3 (três), prevendo expressamente a colocação em disponibilidade dos ocupantes excedentes, com remuneração proporcional, nos termos do art. 41, § 3º, da Constituição Federal.

O cerne da controvérsia, neste momento, gira em torno da alegada inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei Complementar Estadual nº 744/2022, que reduziu de 07 (sete) para 03 (três) o número de cargos de Auditor Substituto de Conselheiro do TCE-MT, bem como previu a disponibilidade, com proventos proporcionais, dos ocupantes dos cargos excedentes.

Tais argumentos foram rejeitados pela
i. relatora, Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, em sessão pretérita, fundamentando-se no fato de que “
não há violação à norma constitucional
”.

Pois bem.

Conforme se extrai dos autos, dentre as razões que amparam a alegada inconstitucionalidade, os recorrentes argumentam que o cargo de Auditor Substituto de Conselheiro possui contornos próprios e previsão constitucional específica, não se confundindo com os demais cargos que compõem a estrutura dos Tribunais de Contas.

No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.034/MT, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que
“o auditor de que trata a norma questionada é aquele cujo regime jurídico tem estatura e assento constitucional. É responsável pela atividade de julgamento de contas e pela substituição do membro do Tribunal de Contas (CF, art. 73, §4º).
Não se confunde, portanto, com os servidores auxiliares desse órgão
- auditores
, analistas, técnicos e auxiliares de controle externo
”
. (ADI n. 7034, Relator Ministro Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. em 23-09-2024).
[sem destaque no original].

Nesse sentido, ainda que não sejam membros do Tribunal de Contas, conforme reconhecido no ARE 1349300, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes em julgamento realizado em 23/05/2022, os recorrentes asseveram que as garantias constitucionais conferidas aos ocupantes do cargo de Auditor Substituto de Conselheiro —
vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de subsídios
— têm como escopo precípuo preservar a independência e a imparcialidade necessárias ao exercício de suas funções judicantes.

Nesse ponto, o voto condutor do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI n. 6.939/GO, consignou que
“a Constituição estabelece a modelagem dos tribunais de contas em geral e os contornos da carreira de auditor, especificamente
. Ela reconhece que os auditores exercem atividade judicante e lhes assegura garantias da magistratura, que são a vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de vencimentos. O que se pretende tutelar, afinal, é justamente o exercício da função de julgar contas públicas de forma independente e livre de pressões
”.
(ADI n. 6.939/GO, Relator o Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno,
DJe
5.9.2022).
[sem destaque no original].

Novamente durante o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.034/MT, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que
“
o art. 73, § 4º, da Constituição Federal, ao regular a organização do Tribunal de Contas da União, outorga ao auditor, no exercício das demais atribuições da judicatura, as mesmas garantias de juiz do Tribunal Regional Federal – norma observada pelos Estados e pelo Distrito Federal em virtude do princípio da simetria
(CF, art. 75). Precedentes.
Com a atribuição aos auditores do mesmo padrão remuneratório concedido aos magistrados pretende-se resguardar a garantia de independência e imparcialidade no exercício da judicatura de contas
”.
(ADI/MT n. 7.034, Relator Ministro Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. em 23-09-2024).
[sem destaque no original].

Desse modo, os recorrentes argumentam que a
disponibilidade com vencimentos proporcionais
, prevista no art. 2º da Lei Complementar Estadual nº 744/2022, mostra-se frontalmente incompatível com as garantias constitucionais afetas ao cargo, notadamente porque a disponibilidade a que se refere o art. 41, § 3º, da Constituição da República, aplicável aos servidores públicos em geral, não se confundiria com aquela prevista para os membros da magistratura na Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LOMAN).

Em reforço à argumentação jurídica, os recorrentes invocam jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (
ADIs
6939/GO, 6941/SC, 6944/RO, 6945/PI, 6946/PE, 6947/MS, 6953/AL e 6962/SC), que consolidou o entendimento de que aos Auditores Substitutos dos Tribunais de Contas, quando estiverem atuando em substituição ao Conselheiro, aplicam-se as garantias constitucionais da magistratura, em razão da natureza judicante de suas atribuições, nos termos do art. 73, § 4º, da Constituição Federal.

Diante de tais premissas, verifico que a questão controvertida reside na análise da compatibilidade constitucional da
disponibilidade compulsória
de agentes públicos investidos em cargo vitalício, considerando-se o regime jurídico aplicável aos Auditores Substitutos de Conselheiro e as garantias constitucionais a eles extensíveis.

Isso porque a principal alegação dos recorrentes concerne à inconstitucionalidade do art. 2º da Lei Complementar Estadual nº 744/2022, por suposta violação às garantias constitucionais da vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de subsídios inerentes ao cargo de Auditor Substituto de Conselheiro, previstas nos artigos 73, § 4º, c/c 75, ambos da Constituição da República. Vejamos:

O art. 73, §4º da Carta Magna,
in
verbis
, estabelece:

"Art. 73. [...]

§4º
O auditor, quando em substituição a Ministro, terá as mesmas garantias e impedimentos do titular e, quando no exercício das demais atribuições da judicatura, as de juiz de Tribunal Regional Federal
."
[sem destaque no original].

Por sua vez, o art. 75 assim dispõe:

"Art. 75.
As normas estabelecidas nesta seção aplicam-se, no que couber, à organização, composição e fiscalização

dos Tribunais de Contas dos Estados
e do Distrito Federal, bem como dos Tribunais e Conselhos de Contas dos Municípios."
[sem destaque no original].

Nesses termos, a Lei Orgânica da Magistratura Nacional (Lei Complementar nº 35/1979), que seria aplicável aos Auditores Substitutos de Conselheiro por simetria,
conforme sustentam os recorridos
, prevê expressamente nos artigos 31 e 140:

"Art. 31. Em caso de mudança da sede do juízo será facultado ao Juiz remover-se para ela ou para Comarca de igual entrância, ou obter a disponibilidade com vencimentos integrais.

Art. 140. Vencido o prazo do artigo anterior, ficarão extintos os cargos de Juiz substituto de segunda instância, qualquer que seja a sua denominação, e seus ocupantes, em disponibilidade, com vencimentos integrais até serem aproveitados."

Analisando todo o contexto e fundamentos jurídicos expostos pelos recorrentes, bem como os julgados recentes da Suprema Corte no âmbito de Ações Diretas de Inconstitucionalidade, reconheço que há indícios substanciais de inconstitucionalidade do referido dispositivo legal, situação que impõe, neste momento, a necessidade de submissão da questão constitucional ao órgão competente deste Tribunal, em estrita observância ao disposto no art. 97 da Constituição Federal, que preceitua:

"Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público."

E, em consonância com o enunciado da Súmula Vinculante nº 10 do Supremo Tribunal Federal,
verbis
:

"Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte."

Reconheço,
ex
vi legis
, que a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público somente pode ser realizada pelo voto da maioria absoluta dos membros do tribunal ou de seu órgão especial, em respeito à cláusula de reserva de plenário.

Ademais, os artigos 948 e 949 do Código de Processo Civil estabelecem o procedimento a ser observado em tais hipóteses:

"Art. 948. Arguida, em controle difuso, a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo do poder público, o relator, após ouvir o Ministério Público e as partes, submeterá a questão à turma ou à câmara à qual competir o conhecimento do processo.

Art. 949. Se a arguição for:

I -
rejeitada
, prosseguirá o julgamento;

II -
acolhida
, a questão será submetida ao plenário do tribunal ou ao seu órgão especial, onde houver.

Parágrafo único. Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão."
[sem destaque no original].

Desse modo, reforço que há indícios substanciais de inconstitucionalidade do referido dispositivo legal e, estando diante de questão constitucional de elevada relevância jurídica, não sendo este órgão fracionário competente para declarar, ainda que incidentalmente, a inconstitucionalidade de lei, impõe-se o encaminhamento da matéria ao órgão especial deste e. Tribunal, conforme procedimento previsto nos dispositivos legais supracitados.

Registro, por oportuno, que não se desconhece há possibilidade de colocação de servidores públicos em disponibilidade, até seu adequado aproveitamento em outro cargo, em razão da extinção do cargo ou de sua desnecessidade, estando dentro dos limites constitucionalmente aceitáveis, desde que exercida em estrita observância aos princípios da legalidade, razoabilidade, proporcionalidade e eficiência.

Por outro lado, o c. Órgão Especial deste e. Tribunal deverá se debruçar também sobre a arguição de inconstitucionalidade quanto à indisponibilidade
ad aeternum
, por alegada vulneração direta aos
arts
. 1º, inciso IV, 37,
caput
, e 41, § 3º, da Constituição da República, bem como aos princípios constitucionais implícitos da razoabilidade e da proporcionalidade, impondo-se a interpretação conforme a Constituição do dispositivo normativo em análise, no sentido de que a disponibilidade funcional constitui situação jurídica transitória, condicionada ao aproveitamento do servidor em prazo consentâneo com os postulados constitucionais
supra
.

Nesse sentido, a decisão sobre a constitucionalidade deverá também resolver a situação fática e jurídica
sui generis
vivenciada pelos recorrentes, decorrente do advento da Lei Complementar Estadual n. 744/2022, que conferiu nova redação ao art. 94 da Lei Complementar Estadual n. 269/2007, ante a alegação de não existir, na estrutura do TCE-MT, cargo equivalente para aproveitamento [realocação em outra função], o que tornaria a disponibilidade, na prática, uma medida de caráter perpétuo, equiparável a uma aposentadoria compulsória, porém em condição mais gravosa, já que sem a possibilidade de exercício de outras atividades profissionais.

Imperioso destacar, por fim, que a análise dos demais pedidos formulados pelos recorrentes, notadamente a nulidade da Portaria nº 179/2022/TCE por vícios formais e, subsidiariamente, o pagamento de vencimentos integrais durante a disponibilidade, restam prejudicados neste momento, diante da potencial inconstitucionalidade do art. 2º da Lei Complementar Estadual nº 744/2022, especificamente na parte em que prevê a disponibilidade dos Auditores Substitutos de Conselheiro por tempo indeterminado, com proventos proporcionais, situação que impõe a necessidade de suspensão do julgamento deste recurso e a consequente remessa da questão constitucional ao órgão competente deste e. Tribunal.

Isso porque a questão constitucional suscitada apresenta-se como prejudicial ao julgamento do mérito recursal, pois, caso declarada a inconstitucionalidade do dispositivo legal que fundamenta a disponibilidade dos recorrentes, a consequência jurídica
inexorável
seria a anulação da própria Portaria nº 179/2022/TCE, tornando, até mesmo, prejudicada a apreciação dos pedidos subsidiários, em observância aos princípios da economia processual e da prejudicialidade lógica.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
, com a devida vênia à i. Relatora, Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, voto no sentido de
acolher a arguição de inconstitucionalidade
, determinando a suspensão do julgamento deste recurso e submeter a questão constitucional suscitada ao Órgão Especial deste e. Tribunal, conforme procedimento regimental, para apreciação, em estrita observância à cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição Federal.

Após a decisão do órgão competente sobre a constitucionalidade do dispositivo legal questionado, é o caso de retorno dos autos a este órgão fracionário para prosseguimento do julgamento do recurso.

É como voto.

V O T O (VISTA – PRELIMINAR DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE):

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE
16
DE ABRIL DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA – PRELIMINAR DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE):

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª VOGAL)
:

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por JAQUELINE MARIA JACOBSEN MARQUES, JOÃO BATISTA DE CAMARGO JUNIOR e MOISES MACIEL contra sentença em Ação Ordinária, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, cujos objetos eram a declaração de inconstitucionalidade incidental, em sede de controle difuso, do art. 2º da Lei Complementar Estadual n. 744/2022, bem como a declaração de nulidade da Portaria n. 179/2022/TCE, que culminaram no afastamento dos Recorrentes de seus respectivos cargos públicos efetivos e vitalícios (Auditores Substitutos de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso).

Esta E. 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, à unanimidade, rejeitou a preliminar de inadequação da via eleita suscitada pela Assembleia legislativa do Estado de Mato Grosso em sede de contrarrazões, nos termos do voto da e. Desª Relatora, Helena Maria Bezerra Ramos.

Quanto a preliminar de arguição de inconstitucionalidade, a e. Desª Relatora Helena Maria Bezerra Ramos votou no sentido de rejeitar a arguição de inconstitucionalidade e não enviar ao Órgão Especial por entender ser constitucional o art. 2º da Lei Complementar Estadual nº 744/22 e só haveria necessidade de reserva de plenário, caso fosse relevante o argumento de inconstitucionalidade.

O e. Des. Rodrigo Roberto Curvo votou no sentido de acolher a arguição de inconstitucionalidade, determinando a suspensão do julgamento deste recurso e submeter a questão constitucional suscitada ao Órgão Especial deste e. Tribunal, em observância à cláusula de reserva de plenário.

Diante da divergência, pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

A questão central a ser dirimida é saber se há inconstitucionalidade na lei estadual que reduziu o número de Auditores Substitutos de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso colocando os excedentes em disponibilidade com vencimentos proporcionais.

O dispositivo impugnado possui a seguinte redação, in
verbis
:

Art. 2º Fica alterado o art. 94 da Lei Complementar nº 269, de 22 de janeiro de 2007, que passa a vigorar com a seguinte redação e com acréscimo do parágrafo único:

“Art. 94 Os Auditores Substitutos de Conselheiro, em número nunca superior a 3 (três), serão nomeados pelo Presidente do Tribunal de Contas, após aprovação em concurso público de provas e títulos, entre bacharéis em Direito, Administração, Economia ou Ciências Contábeis, que satisfaçam os requisitos exigidos pelo art. 73, § 1º, da Constituição da República.

Parágrafo
único Na
hipótese de estarem em exercício Auditores Substitutos de Conselheiros além do número fixado no caput, os mesmos deverão ser colocados em disponibilidade, com remuneração nos termos do art. 41, § 3º, da Constituição da República, ou poderão permanecer em exercício até que ocorra a vacância e consequente extinção dos cargos excedentes.”

Para analisar se há indícios de inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual nº 744/22, há que
que
debater a matéria sob dois enfoques, quais sejam:

A) Possibilidade de reduzir o quantitativo de Auditores Substitutos de Conselheiro com a colocação do excedente em indisponibilidade e;

B) Em sendo positivo, a indisponibilidade será com remuneração integral ou proporcional, o que passo a tecer as seguintes e breves considerações.

POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO QUANTITATIVO DE AUDITORES SUBSTITUTOS DE CONSELHEIROS

Não se nega quanto à possibilidade de redução e a colocação em indisponibilidade do cargo de Auditor Substituto de Conselheiro, pois a criação ou extinção de cargos públicos mediante lei está dentro dos limites da discricionariedade da Administração Pública, ou seja, envolve um juízo de conveniência e oportunidade.

Trata-se, portanto, de mérito administrativo, o que impede a interferência do Poder Judiciário, salvo em situação de flagrante e manifesta ilegalidade.

No em caso em apreço, a redução do quantitativo de Auditores Substitutos está acompanhada de Estudo Técnico Propositivo (Improdutividade Judicante nos Gabinetes de Auditores Substitutos de Conselheiros em 2022), o qual encontra-se anexado no Id. 208250537.

Assim, em uma análise perfunctória própria da arguição de inconstitucionalidade, não se verifica a flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade a justificar a intervenção do Poder Judiciário neste aspecto.

Situação diversa ocorre quando se analisa a questão da remuneração.

INDISPONIBILIDADE DO EXCEDENTE COM REMUNERAÇÃO INTEGRAL OU PROPORCIONAL

Não resta dúvida que o Auditor Substituto de Conselheiro não é membro do TCE/MT, pois se assim o fosse, teria assento no pleno do TCE/MT.

Os membros do Tribunal de Contas dos Estados ou do Distrito Federal, por imposição das Constituições Federal e Estadual, possui número fixo e determinado, sendo um total de 7 (sete Conselheiros
), teor
do que dispõe o art. 75, parágrafo único da Constituição Federal c/c art. 49 da Constituição Estadual, in
verbis
:

Constituição Federal:

Art. 75. As normas estabelecidas nesta seção aplicam-se, no que couber, à organização, composição e fiscalização dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, bem como dos Tribunais e Conselhos de Contas dos Municípios.

Parágrafo único. As Constituições estaduais disporão sobre os Tribunais de Contas respectivos, que serão integrados por sete Conselheiros. (NEGRITEI)

Constituição Estadual:

Art. 49 O Tribunal de Contas do Estado, integrado por sete Conselheiros, tem sede na Capital, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território estadual, exercendo, no que couber, as atribuições previstas no art. 46, desta Constituição. (NEGRITEI)

Logo, não pode lei infraconstitucional dispor de modo diverso, seja aumentando ou diminuindo o número de integrantes.

De outro
norte
, também não são membros da Magistratura, pois se assim o fosse estaria elencado em um dos incisos do art. 92 do CF, que assim está disposto, in
verbis
:

Art. 92. São órgãos do Poder Judiciário:

I -
o
Supremo Tribunal Federal;

I-A - o Conselho Nacional de Justiça;

II -
o
Superior Tribunal de Justiça;

II-A - o Tribunal Superior do Trabalho;

III - os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais;

IV -
os
Tribunais e Juízes do Trabalho;

V -
os
Tribunais e Juízes Eleitorais;

VI -
os
Tribunais e Juízes Militares;

VII - os Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e Territórios. (NEGRITEI)

No entanto, o Auditor, por determinação constitucional (Federal e Estadual), exerce, a todo tempo, atividades inerentes ou equiparadas à Magistratura.

Tanto é verdade que, o Auditor, em substituição ao Min. do TCU possui as mesmas garantias do Min. do STJ e, quando no exercício das demais atribuições da judicatura, possui as mesmas garantias de um Juiz Federal do TRF, conforme estabelece o art. 73, §§3º e 4º da CF, in
verbis
:

Art. 73. O Tribunal de Contas da União, integrado por nove Ministros, tem sede no Distrito Federal, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território nacional, exercendo, no que couber, as atribuições previstas no art. 96.

(...)

§3° Os Ministros do Tribunal de Contas da União terão as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens dos Ministros do Superior Tribunal de Justiça,
aplicando-se-lhes
, quanto à aposentadoria e pensão, as normas constantes do art. 40.

§4º O auditor, quando em substituição a Ministro, terá as mesmas garantias e impedimentos do titular e, quando no exercício das demais atribuições da judicatura, as de juiz de Tribunal Regional Federal.

Em observância ao princípio da simetria constitucional, o Auditor, quando atua em substituição ao Conselheiro do TCE, possui as mesmas garantias de um Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e, nas demais funções da judicatura, as mesmas garantias de um Juiz de Direito de Entrância Especial, nos termos do art. 49, §3º da Constituição Estadual, in
verbis
:

Art. 49 O Tribunal de Contas do Estado, integrado por sete Conselheiros, tem sede na Capital, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território estadual, exercendo, no que couber, as atribuições previstas no art. 46, desta Constituição.

(...)

§3º O auditor, quando em substituição a Conselheiro, não poderá exercer a presidência, a vice-presidência e a
corregedoria-geral
do Tribunal de Contas e terá as mesmas garantias e impedimentos do titular e, quando no exercício das demais atribuições da judicatura, as de Juiz de Entrância Especial.

Assim, o Auditor do TCE é equiparado à Magistrado e, por
tal
motivo, deve-se aplicar a legislação referente à magistratura, seja no plano constitucional ou infraconstitucional (Lei Complementar nº 35/79 - LOMAN), a qual prevê a irredutibilidade de vencimentos, nos termos do art. 95, III, da CF e art. 25 da LOMAN, in
verbis
:

Constituição Federal:

Art. 95. Os juízes gozam das seguintes garantias:

(...)

III - irredutibilidade de subsídio, ressalvado o disposto nos
arts
. 37, X e XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I.

LOMAN

Art. 25 - Salvo as restrições expressas na Constituição, os magistrados gozam das garantias de vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de vencimentos.

O STF tem jurisprudência abundante acerca da equiparação acima e irredutibilidade de vencimento conferida aos Auditores Substitutos de Conselheiro no exercício das demais atribuições judicantes.

Trago à colação os seguintes arestos:

Ementa: Direito constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Auditor de Tribunal de Contas. Remuneração de Auditor do Tribunal de Contas no desempenho da Função de Conselheiro. 1. Ação direta de inconstitucionalidade que impugna norma estadual, ao argumento de que estabelece equiparação remuneratória de Auditores do Tribunal de Contas Estadual com Conselheiros e com membros do Poder Judiciário local. 2. Não estabelece equiparação remuneratória inconstitucional a norma que autoriza o auditor de contas a receber os mesmos vencimentos e vantagens do conselheiro, quando estiver atuando em sua substituição. Por se tratar do exercício temporário das mesmas funções, admite-se o pagamento da mesma remuneração, por critério de isonomia. 3. Igualmente, não há inconstitucionalidade na norma que estabelece que auditores de contas, quando no exercício das demais atribuições da judicatura, devem receber os mesmos vencimentos de juízes de direito de entrância final. O art. 73, § 4º, da CF estabelece que, no exercício das demais atribuições da judicatura, o auditor terá as mesmas garantias de juiz do Tribunal Regional Federal, norma que deve ser aplicada por simetria aos Estados (art. 75 da CF). A manutenção do mesmo padrão remuneratório de magistrados é uma garantia de independência e imparcialidade no exercício da judicatura de contas. 4. Improcedência do pedido. (STF - ADI 6939, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 22-08-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
177 DIVULG
02-09-
2022 PUBLIC
05-09-2022) (NEGRITEI)

EMENTA Ação direta de inconstitucionalidade. Artigos 2º a 13 da Lei Complementar nº 902 do Estado do Espírito Santo, de 8 de janeiro de 2019. Alteração da denominação de “auditor” para “conselheiro-substituto” do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Possibilidade. Equiparação remuneratória. Juízes de direito. Improcedência. 1. Segundo o disposto no art. 75 da Constituição de 1988, é obrigatória a observância do modelo federal, “no que couber”, na organização, na composição e na fiscalização dos tribunais de contas dos estados e do Distrito Federal, bem como dos tribunais e conselhos de contas dos municípios. Por se tratar de órgão essencial à estrutura do Estado, dotado de competências exclusivas e indelegáveis,
ex
vi do art. 71 da Constituição Federal, é de rigor que o sistema de controle da atividade financeira estatal seja reproduzido no âmbito dos estados federados. Precedentes. 2. Não há conflito entre as normas instituídas pelos
arts
. 2º a 13 da Lei Complementar nº 902 do Estado do Espírito Santo, de 8 de janeiro de 2019 ' que promoveu alterações na Lei Orgânica do Tribunal de Contas Estadual ', e o art. 18, caput (autonomia dos entes federados); o art. 25, caput (princípio da simetria na organização dos estados-membros); o art. 73, § 4º; e o art. 75 (modelo federal de organização do Tribunal de Contas) da Constituição Federal, porquanto a alteração reside na mudança da denominação “auditor” para “conselheiro-substituto”, modelo que se alinha com o adotado, no âmbito federal, pelo Tribunal de Contas da União. 3. Na linha da jurisprudência da Suprema Corte, não estabelece equiparação remuneratória inconstitucional a norma que autoriza o auditor de contas a receber os mesmos vencimentos e vantagens do conselheiro quando estiver atuando em sua substituição. 4. Igualmente, “não há inconstitucionalidade na norma que estabelece que auditores de contas, quando no exercício das demais atribuições da judicatura, devem receber os mesmos vencimentos de juízes de direito de entrância final” (ADI nº 6.939, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno,
DJe
de 5/9/22). 5. Ação direta julgada improcedente, declarando-se a constitucionalidade dos
arts
. 2º a 13 da Lei Complementar nº 902 do Estado do Espírito Santo, de 8 de janeiro de 2019, bem como das expressões “e subsídios” e “prerrogativas, subsídios” constantes da redação original do art. 27 da Lei Complementar nº 621, de 8 de março de 2012 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo). (STF - ADI 6949, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 02-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
16-10-
2023 PUBLIC
17-10-2023) (NEGRITEI)

Em decisão mais recente, em ADI originada deste Estado de Mato Grosso, assim manifestou o STF, in
verbis
:

EMENTA CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL. COEXISTÊNCIA DE AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO DA CORTE LOCAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PARTE DO DISPOSITIVO LEGAL ESTADUAL POR OFENSA A PRECEITO DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO REPRODUZIDO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SUBSISTÊNCIA DA JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL CONCENTRADA DO SUPREMO. SALVAGUARDA DA COMPETÊNCIA DESTA CASA REFERENTE À GUARDA DA CONSTITUIÇÃO DE 1988 E DA AUTORIDADE DE SUAS DECISÕES. OBSERVÂNCIA DO PACTO FEDERATIVO. PRECEDENTE. AUDITOR DE TRIBUNAL DE CONTAS. DISCIPLINA CONSTITUCIONAL DA CARREIRA. PERÍODO DE SUBSTITUIÇÃO DOS CONSELHEIROS. EQUIPARAÇÃO REMUNERATÓRIA TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL COM O TITULAR. DESEMPENHO DAS DEMAIS ATIVIDADES DE JUDICATURA. EQUIPARAÇÃO REMUNERATÓRIA RELATIVAMENTE AOS JUÍZES DE DIREITO DE ENTRÂNCIA ESPECIAL. PRESERVAÇÃO DA GARANTIA DA INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL. CONSTITUCIONALIDADE. 1. Na hipótese de coexistência de ações diretas tendo como objeto a mesma norma estadual, a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça torna prejudicado o pedido formulado ao Supremo apenas se declarada a inconstitucionalidade na ação direta estadual com base em dispositivo da Carta local sem similar na Federal. Precedente. 2. Na espécie, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso declarou inconstitucional a expressão “e quando no exercício das demais atribuições de judicatura, as de Juiz de Direito de Entrância Especial” contida no dispositivo legal objeto da ação proposta perante o Supremo – art. 95, parágrafo único, da Lei Complementar local n. 269/2007, no texto dado pela de n. 439/2011 – com base em norma da Constituição daquela unidade federada (art. 145, § 4º) que mimetiza preceito da Carta Federal (art. 37, XIII), de modo que subsiste a jurisdição constitucional desta Corte. 3. O auditor de que trata a norma questionada é aquele cujo regime jurídico tem estatura e assento constitucionais. É responsável pela atividade de julgamento de contas e pela substituição do membro do Tribunal de Contas (CF, art. 73, § 4º). Não se confunde, portanto, com os servidores auxiliares desse órgão – auditores, analistas, técnicos e auxiliares de controle externo. 4. A vedação da vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias no serviço público encerrada no art. 37, XIII, da Carta da República visa impedir reajustes automáticos, isto é, evita que aumento remuneratório concedido a ocupantes de determinado cargo seja estendido a servidores de quadros ou carreiras diversos, o que acarretaria impactos financeiros imprevistos ou indesejados pela Administração, sem que haja lei específica para tanto. 5. É constitucional a atribuição, ao auditor que substituir provisoriamente conselheiro, dos mesmos vencimentos e vantagens conferidos ao titular, porquanto configurada hipótese de desempenho temporário das mesmas funções, a reclamar a incidência do critério da isonomia. 6. O art. 73, § 4º, da Constituição Federal, ao regular a organização do Tribunal de Contas da União, outorga ao auditor, no exercício das demais atribuições da judicatura, as mesmas garantias de juiz do Tribunal Regional Federal – norma observada pelos Estados e pelo Distrito Federal em virtude do princípio da simetria (CF, art. 75). Precedentes. Com a atribuição aos auditores do mesmo padrão remuneratório concedido aos magistrados pretende-se resguardar a garantia de independência e imparcialidade no exercício da judicatura de contas. 7. Pedido julgado improcedente. (STF - ADI 7034, Relator(a): NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 23-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
02-10-
2024 PUBLIC
03-10-2024) (NEGRITEI)

Assim, quando houver a indisponibilidade do cargo, o Magistrado receberá os seus vencimentos de forma integral, conforme art. 31 e 140, ambos da LOMAN, que assim está disposto, in
verbis
:

Art. 31 - Em caso de mudança da sede do Juízo será facultado ao Juiz remover-se para ela ou para Comarca de igual entrância, ou obter a disponibilidade com vencimentos integrais.

(...)

Art. 139 - Dentro de seis meses contados da vigência desta Lei, os Estados adaptarão sua organização judiciária aos preceitos e aos constantes da Constituição federal.

Art. 140 - Vencido o prazo do artigo anterior, ficarão extintos os cargos de Juiz substituto de segunda instância, qualquer que seja a sua denominação, e seus ocupantes, em disponibilidade, com vencimentos integrais até serem aproveitados.

A disponibilidade com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço somente ocorre como medida ou penalidade disciplinar, ou seja, em caso de infração administrativa, conforme preconiza o art. 42, IV, da LOMAN, que assim preconiza, in
verbis
:

Art. 42 - São penas disciplinares:

(...)

IV -
disponibilidade
com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço;

No caso em apreço, ao tudo indica, a indisponibilidade dos Auditores Substitutos de Conselheiros não se deu por falta disciplinar, mas sim redução do número do quantitativo de Auditores em decorrência de lei.

Nesse diapasão, há indícios de inconstitucionalidade da norma prevista no art. 2º da Lei Complementar Estadual nº 744/22, cuja competência para processar e julgar a referida inconstitucionalidade é o Órgão Especial, a teor do disposto no art. 97 da Carta Magna.

Diante do acima exposto, peço vênia à e. Desª Relatora para acompanhar a divergência inaugurada pelo Des. Rodrigo para
ACOLHER A ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE,
determino a suspensão do julgamento deste recurso e submeter a questão constitucional suscitada ao Órgão Especial deste Sodalício, conforme procedimento regimental, para apreciação, em estrita observância à cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição Federal.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, o julgamento, prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO DE
04
DE
JUNH
O DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O
(PRELIMINAR DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE):

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (3º VOGAL – CONVOCADO):

Peço vênia
a Relatora

e
acompanho a divergência

V O T O

(PRELIMINAR DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE):

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (4ª VOGAL – CONVOCADA):

Peço vênia
a Relatora
e acompanho a divergência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025